Tribunal: TJPA
Processo: 0803618-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803618-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MATOS PEREIRA

AGRAVADO: ELENILSON ROSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

IMÓVEL EM LEILÃO. BOA-FÉ. DISCUSSÕES EXISTENTES ENTRE EX-PROPRIETARIOS E CAIXA ECNÔMICA FEDERAL ACERCA DA ILEGALIDADE DO LEILÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DISCUSSÃO NESTA AÇÃO APENAS QUANTO A IMISSÃO DE POSSE BOA-FÉ. DISCUSSÕES EXISTENTES ENTRE EX-PROPRIETARIOS E CAIXA ECNÔMICA FEDERAL ACERCA DA ILEGALIDADE DO LEILÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DISCUSSÃO NESTA AÇÃO APENAS QUANTO A IMISSÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O agravante comprovou que adquiriu o bem em litígio de boa-fé, por meio de um leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, o qual foi objeto de contrato de compra e venda e registrado junto ao Cartório de Imóveis. Nesse sentido,
comprovada está sua propriedade, razão pela qual mostra-se necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.
II-
As discussões existentes entre os ex-proprietários e a Caixa Econômica Federal, tais como as alegadas neste recurso, devem ser analisadas em ações próprias e no juízo competente, vez que se trata de Empresa Publica Federal, de modo que esta Justiça comum não está apta a analisar o fato de haver ou não ilegalidade no processo executório em que o agente financeiro arrematou o imóvel, cabendo aqui, apenas análise da imissão de posse por parte dos adquirentes do imóvel.
III-
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para conceder a tutela requerida,
determinando a imissão de posse do agravante no imóvel objeto do litígio.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ANTONIO MATOS PEREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da da Comarca de Castanhal/PA, nos autos de Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de por ELENILSON ROSA DE SOUZA

A decisão agravada assim dispôs:

Compulsando os autos, observo que, em que pese o pedido entabulado na ação que tramita na Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal, no sentido de evitar o leilão do imóvel objeto da presente lide, ter sido negado liminarmente (Id. 50929880 - Págs. 5-6), havendo possível prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento daquela ação, bem como por vislumbrar dificuldade e/ou prejuízo de difícil reparação na reversibilidade da medida, INDEFIRO o pedido liminar de imissão na posse. Determino que o autor seja intimado para apresentar réplica no prazo legal de 15 (quinze) dias. Requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sustenta o agravante que se encontra presente a probabilidade do direito, tendo em vista a comprovação de que ele é proprietário legítimo do bem em comento, conforme contrato de financiamento e registro geral do imóvel., bem como o fundado receio de dano irreparável, vez que se o Agravado permanecer no imóvel até decisão final do processo, o Agravante estará impossibilitado de usufruir seu direito de habitação no bem que lhe pertence.

Desse modo, requereu que o recurso fosse conhecido e provido, para reformar a decisão da julgadora a quo, concedendo a medida de urgência para que o Agravante seja imitido na posse liminarmente.

A tutela requerida foi deferida.

Agravo Interno ID Num. 9071904 , o qual foi conhecido e desprovido (Id Num. 11015500).

Agravo de Instrumento Sem contrarrazões, conforme certidão de ID Num. 9544598.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

A questão disposta nos autos diz respeito a imissão de posse de um bem leiloado e adquirido pelo agravado da Caixa Econômica Federal, pretendendo o agravante que tal imissão seja suspensa, tendo em vista
existência de relação de prejudicialidade entre o litígio colocado nesta ação e aquele que tramita junto à Justiça Federal que se discute a legalidade do referido leilão.

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos:

Observa-se dos autos que o agravante comprovou que adquiriu o bem em litígio de boa-fé, por meio de um leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, o qual foi objeto de contrato de compra e venda e registrado junto ao Cartório de Imóveis. Nesse sentido,
comprovada está sua propriedade, razão pela qual mostra-se necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.

Nesse sentido:

A jurisprudência Pátria, assim dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARREMATANTE). ADQUIRENTES QUE PRETENDEM APOSSAR-SE DO BEM. ADMISSIBILIDADE. CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE TRANSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. (...) RECURSO DESPROVIDO. A ação de imissão de posse, embora se revista de caráter possessório, não é uma ação possessória propriamente dita - mas sim dominial -, pois a intenção do demandante, que deve instruir o pedido com o título de propriedade, é obter a posse que nunca teve, consolidando a propriedade em sentido amplo. Uma vez transcrita a Carta de Arrematação no Registro de Imóveis, permite-se ao novo titular do domínio apossar-se do bem adquirido, em especial porque configurada a permanência injustificada dos moradores no imóvel. (...)( TJ-PR - AC: 3005861 PR Apelação Cível - 0300586-1, Relator: Manassés de Albuquerque, Data de Julgamento: 26/10/2005, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2005 DJ: 6993, undefined).

Ademais, entende essa magistrada que as discussões existentes entre os ex-proprietários e a Caixa Econômica Federal, tais como as alegadas neste recurso, devem ser analisadas em ações próprias e no juízo competente, vez que se trata de Empresa Publica Federal, de modo que esta Justiça comum não está apta a analisar o fato de haver ou não ilegalidade no processo executório em que o agente financeiro arrematou o imóvel, cabendo aqui, apenas análise da imissão de posse por parte dos adquirentes do imóvel.

Segue o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806681-25.2019.8.14.0000. COMARCA: MARABÁ/PA. AGRAVANTE: LENOIR DEZEM. ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA N. 16.448. AGRAVADO: ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR. ADVOGADO: DÉBORA RAQUEL ARRAES COÊLHO DE LUCENA – OAB/PA N. 22.947. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM SERIA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PECULIARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 1999. NECESSIDADE DE INGRESSO COM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE DO C. STJ. COM O IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADO, SOMENTE COM A AÇÃO ANULATÓRIA PODERÁ SER DISCUTIDA NULIDADES NA FORMAÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, OU NO LEILÃO. ANTE O POSICIONAMENTO DO C. STJ, CABE AO MAGISTRADO AVERIGUAR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMIMINAR (9213390, 9213390, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-02)

Por todo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para conceder a tutela requerida,
determinando a imissão de posse do agravante no imóvel objeto do litígio.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024